Tribunal: TJMT
Processo: 1049833-63.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049833-63.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Perdas e Danos, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), P.L.E. PRODUTOS ELETROELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 17.966.412/0001-83 (EMBARGANTE), DANIEL MARCELINO - CPF: 088.576.198-77 (ADVOGADO), FELIPE LUIS BARIANI BARRETO CARVALHO - CPF: 055.920.599-65 (ADVOGADO), NATALIA GONCALVES GARCIA - CPF: 357.831.838-81 (ADVOGADO), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), P.L.E. PRODUTOS ELETROELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 17.966.412/0001-83 (EMBARGADO), DANIEL MARCELINO - CPF: 088.576.198-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

02
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

DE COBRANÇA
– OMISSÃO
– DESERÇÃO – EMBARGOS
DA REQUERIDA ACOLHID
OS
EM PARTE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DA AUTORA
REJEITADOS.

1
.

Constatada
a omissão
no acórdão que não se manifestou sobre a questão da deserção do recurso de apelação, impõe-se o acolhimento em parte dos embargos para sua análise
, mas sem efeitos infringentes, ante o recolhimento do
preparo no v
alor correto
.

2. No entanto,
devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão
apontada pela parte embargante
se pretende rediscutir matéria já apreciada.

3. Embargos d
a requerida
parcialmente acolhidos e embargos
da autora
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

P. L. E. PRODUTOS ELETROETRÔNICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
opõe embargos de declaração (ID nº
307639367
), objetivando sanar suposta omissão existente no v. acórdão constante de ID nº

306994446
,
que
negou provimento ao recurso de apelação cível
, mantendo a sentença de improcedência da ação
ordinária ajuizada por H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA
.

A embargante alega omissão no acórdão, que teria deixado de se manifestar sobre a deserção do recurso de apelação, uma vez que a apelante, após intimada para recolher o preparo recursal, efetuou o pagamento em valor insuficiente.

Sustenta que o valor devido seria de R$ 16.267,93, conforme simulador de custas do TJMT e art. 7
-A da Lei nº 7.603/2001, mas a apelante recolheu apenas R$ 375,89.

Requer seja acolhida a omissão apontada, reconhecendo-se a deserção do recurso de apelação
interposto pela parte adversa.

Ausente
s
as contrarrazões.

Por sua vez,
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA

opõe embargos de declaração (ID nº
309424363
, objetivando sanar omissão no v. acórdão.

Em suas razões recursais,
a embargante alega omissão, sustentando que, embora tenha sido reconhecida a existência de duas relações
comerciais distintas entre as partes e que
“
não há que se falar em restituição integral dos valores adiantados quando demonstrado que os insumos foram adquiridos pela requerida e
permanecem à disposição da autora"
,
e
a decisão colegiada não definiu a forma pela qual se dará a apuração, entrega ou compensação desses insumos (LEDs e demais componentes).

Argumenta que a ausência de definição sobre o modo de satisfação dessa obrigação gera insegurança jurídica e inviabiliza a adequada execução do julgado, pois não há clareza se deverá a embargada proceder à entrega física dos insumos, se caberá a compensação em valores, ou ainda se haverá outra forma de satisfação.

Requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, esclarecendo-se a forma de apuração, entrega ou compensação dos insumos que, segundo o acórdão, foram adquiridos pela embargada e permanecem à disposição da embargante.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
314836388
, pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por seu caráter protelatório.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos disp
ostos no artigo 1.022 do CPC/15
, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Passo
à
análise dos embargos
de declaração opostos pel
a
embargante
P
.

L
.

E
.
PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.

No caso,
assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado, que não se manifestou sobre a questão da deserção do recurso de apelação
.

No entanto,
não há se falar em deserção,
uma vez que o pagamento do preparo
encontra-se
em consonância com a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) proferida no Procedimento Administrativo nº
0006428-90.2021.
2.00.0000, a qual determinou a aplicação dos valores da Tabela “A” da Lei Estadual nº 7.603/2011 aos recursos de Apelação e de Agravo de Instrumento oriundos de processos distribuídos em primeiro grau até 31 de dezembro de 2020
.

Portanto,

acolho
em parte
os embargos e rejeito
o pedido de deserção.

Dos
embargos de declaração opostos pel
a embargante
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA.

No caso, não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado.

Isto porque,
o acórdão
foi claro ao reconhecer a
existência de duas relações comerciais distintas entre as partes e ao concluir pela improcedência da ação, afirmando que não houve inadimplemento contratual por parte da embargada, que se mostrou diligente ao adquirir os insumos necessários e iniciar a produção dos kits contratados, tendo a interrupção do negócio ocorrido por dificuldades financeiras da embargante.

A menção no acórdão de que os insumos adquiridos pela embargada "permanecem à disposição da embargante" foi feita apenas como fundamento para reforçar a conclusão de que não houve inadimplemento contratual por parte da embargada e, consequentemente, não há que se falar em restituição dos valores adiantados.

Não há, portanto, qualquer determinação no acórdão que imponha à embargada a obrigação de entregar fisicamente os insumos ou realizar qualquer tipo de compensação, até porque tal pedido não foi formulado na petição inicial, que se limitou a requerer a declaração de rescisão contratual e a restituição dos valores adiantados.

O que a embargante pretende, na verdade, é ampliar o objeto da lide para incluir pedido não formulado na inicial, o que é vedado nesta
fase processual, conforme dispõe o art. 329, I, do CPC, que somente permite a alteração do pedido até a citação da parte contrária.

Assim, não havendo omissão a ser sanada, os embargos de declaração merecem ser rejeitados.

Por derradeiro, quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/15,
não
merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
de

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA.

Acolho parcialmente
os embargos de declaração de

P
.
L
.
E
.
PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS INDUSTRIA E COMERCIO

LTDA

apenas
para suprir a omissão, porém, sem efeitos infringentes.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025